Tribunal: STF
Processo: Rcl 92834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Gabriela Fernandes Gonçalves de Lacerda Alves contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0013223-41.2024.5.15.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 501/SC.

A reclamante informa que:

Na data de 24/09/2021 GABRIELA FERNANDES GONÇALVES DE LACERDA ALVES ajuizou Reclamação Trabalhista objetivando a condenação do Município de Luiziânia no pagamento em dobro dos 2014/2015, 2015/2016,2016/2017 e 2017/2018 2018//2019 com fundamento na Súmula n°450 do TST. O pedido foi julgados parcialmente procedente pela Vara do Trabalho de Penápolis/SP.
Contra a decisão proferida foi proposto recurso ordinário pelo Reclamante, oportunidade que foi julgado PROCEDENTE o recurso e ampliando a condenação de primeiro grau. 
Por fim, a Reclamação Trabalhista transitou em julgado na data de 21/10/2020 (doc. 1, p. 3).

Relata que, na sequência:

[...] o Município de Luiziânia ingressou com AÇÃO RESCISÓRIA visando desconstituir o julgado proferido pela Vara do Trabalho de Penápolis autos nº 0011468- 71.2019.5.15.0124 que condenou o Município no pagamento da férias em dobro com fundamento na súmula nº 450 do TST (doc. 1, p. 2).

Sustenta que:

Incontroverso nos autos a existência do transito em julgado anterior ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (Tema 501), haja vista que a consolidação do direito ocorreu na data 30/09/2021.
Assim, não há que se falar em reconhecimento da AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo Município e deve ser mantido o julgado do juízo originário nos termos integral.

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
A) Seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA proposta sob o número 0013223-41.2024.5.15.0000 em tramite na Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
B) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é improcedente, pois não se verifica afronta a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC, examinada em 8/8/2022 e transitada em julgado em 16/9/2022. Transcrevo a ementa do paradigma:
 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente (ADPF 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18/8/2022).

Por oportuno, registro o teor da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho – TST, declarada inconstitucional:

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

Ao julgar a ADPF 501/SC, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidou decisões judiciais sem trânsito em julgado, as quais, com amparo no referido verbete, houvessem aplicado a sanção de pagamento de férias em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Isso equivale a dizer que houve uma modulação de efeitos, para que a declaração de inconstitucionalidade não surtisse efeitos automáticos sobre decisões já transitadas em julgado. Essa determinação, porém, não leva à conclusão de que as sentenças transitadas em julgado não possam ser objeto de desconstituição pela via da ação rescisória, desde que observadas as regras de direito processual, inclusive o prazo decadencial para a propositura da demanda.

Essa compreensão tem por fundamento o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral. 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2015 – grifei).
 
Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.

O ato reclamado é o acórdão resultante do julgamento do recurso ordinário interposto pela ora reclamante contra a decisão que julgou procedente a ação rescisória proposta pelo Município de Luiziânia/SP. Transcrevo-o, no que interessa:

Embora  o  Excelso  Pretório  não  tenha  modulado  os  efeitos  da  decisão  que declarou  a  inconstitucionalidade  da  Súmula  nº  450  do  TST,  decidiu-se  invalidar  as  decisões  judiciais ainda não transitadas em julgado que tenham firmado seu entendimento com base no referido verbete sumular.
Não  obstante,  em  relação  às  decisões  transitadas  em  julgado  que  estavam fundamentadas na tese firmada na Súmula nº 450 desta Corte, passou-se a admitir o cabimento da ação rescisória com base no art. 525, § 15, do CPC/2015, cuja redação se assemelha ao artigo 535, § 8º, do mesmo diploma legal.
Esta  Subseção  conduziu  entendimento  no  sentido  de  que “declarada  a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e conferida a correta interpretação dos artigos 137 e 145 da CLT pelo STF, em decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, sem modulação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, não há como se invocar o óbice a que se referem as Súmulas 343 do STF e 83 do TST. Assim, não mais subsistindo no universo jurídico, com efeitos ex tunc , a Súmula 450 do TST, em que se lastreou  o  acórdão  rescindendo,  resta  manifesta  a  violação  do  artigo  137  da  CLT,  a  autorizar  o  corte rescisório  pretendido” (ROT-7326-03.2022.5.15.0000,  Subseção  II  Especializada  em  Dissídios  Individuais,Redator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 09/02/2024).
Assim,  este  Colegiado  passou  a  admitir  a  pretensão  rescisória  diante  do  efeito vinculante e erga omnes da decisão objeto da ADPF 501.
[...]
Nego provimento ao recurso (site do TST).

Consoante demonstrado, o acórdão rescisório, que afastou a condenação do Município ao pagamento da “dobra de férias”, está em perfeita adequação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não prospera esta reclamação.

Neste sentido, julguei caso semelhante, a Rcl 65.793/SP, DJe 6/6/2024.

Cito, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO  (Rcl 67.719 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024).

Com efeito, em casos como o presente, os Ministros desta Suprema Corte já se pronunciaram no mesmo sentido:  Rcl 65.568/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/2/2024; Rcl 64.355/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2024;  Rcl 65.567/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/4/2024; Rcl 66.065/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/4/2024; e Rcl 66.789/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/5/2024.

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da tutela de urgência.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator